Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1007711-61.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MAURINIL DE CAMPOS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAURINIL DE CAMPOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 50463985):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o pedido de concessão do benefício deve ser indeferido.
(TJ-MT - AGR: 10077116120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)
Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos (id 54772481).
Interposto o recurso especial por Maurinil de Campos, este foi admitido (id 62020028).
Sobreveio a decisão do STJ que deu parcial provimento ao recurso para afastar a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC, anular o acórdão e determinar o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração (id 75615480).
Os embargos de declaração foram conhecidos em parte e rejeitados (id 94754996).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto por Maurinil de Campos, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 39145498, que manteve a decisão proferida nos autos dos Ação de Petição de Herança c/c Declaratória de Nulidade de Cessão de Direitos Hereditários c/c Declaratória de Nulidade de Inventário no 1002144-96.2019.811.0028, que indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 11, 371, 489, II, III e IV, e 1.021, § 3o, 4o e 5o do CPC, ao argumento de que há omissão no aresto recorrido, pois a câmara julgadora “(...) deixou de apreciar os argumentos e provas produzidas nos autos, com relação a hipossuficiência do recorrente, tendo o mesmo, inclusive, demonstrado o ID em que se encontram todos os documentos que poderiam infirmar o entendimento exposto (...).”
Aponta a contrariedade ao artigo 1.021, § 3o do CPC, sob a alegação de que no julgamento do agravo interno a câmara julgadora se limitou à transcrição de trechos da decisão monocrática agravada.
Recurso tempestivo (id 97931995).
Sem contrarrazões (id 104369973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 11, 371, 489, II, III e IV, e 1.021, § 3o, 4o e 5o do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 11, 371, 489, II, III e IV, e 1.021, § 3o, 4o e 5o do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido quanto aos argumentos e provas que demonstram a sua hipossuficiência financeira.
No entanto, quanto a esse ponto consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No caso em testilha, a parte baseia-se em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica, de modo que a fundamentação esposada pelo Juízo a quo deve ser mantida, a qual peço vênia para reproduzi-la:
Isso porque, o requerente deixou de juntar quaisquer documentos que comprovam que o mesmo não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Apenas afirmou não possuir renda suficiente para pagar as custas. Contudo, ausente qualquer comprovante de rendimentos capazes de corroborar com a alegação. Quanto a CTPS em branco juntada aos autos, verifica-se do extrato do IR que o requerente possui uma empresa, portanto, não é empregado e sim empregador. Dessa forma, no contexto fático exposto pelo requerente, a CTPS em branco não tem o condão de comprovar a inexistência de renda.
Desta feita, vislumbradas essas provas, o entendimento que se chega, é que a situação de miserabilidade sustentada não merece guarida. (...)”.
A partir dessas premissas, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, de forma que não há evidência de violação aos artigos 11, 371, 489, II, III e IV, e 1.021, § 3o, 4o e 5o do CPC.
Assim, inviável a admissão do recurso.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação ao artigo 1.021, § 3o do CPC está amparada na assertiva de que no julgamento do agravo interno a câmara julgadora se limitou à transcrição de trechos da decisão monocrática agravada.
Contudo, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se que “(...) o agravante\embargante não tratou de impugnar o julgamento deste Relator pela via monocrática, mas sim o que efetivamente decidiu no citado decisório, de tal sorte que o provimento do agravo interno outrora interposto não comporta provimento. (...)” (id 94754996).
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, qual seja, a de que a parte recorrente não impugnou o julgamento do agravo de instrumento por meio de decisão monocrática, o que caracteriza a violação ao princípio da dialeticidade e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça